Tribunal: TJDFT
Processo: 0730780-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE REFORCEM A AFIRMAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DO REQUERENTE. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O acesso à justiça é direito fundamental dos mais relevantes, razão pela qual se sobreleva a eliminação de óbices econômicos que impeçam ou dificultem o seu exercício, inclusive mediante a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 5o, XXXV e LXXIV, da Constituição Federal.

2. Nota-se que, no processo de origem, o agravante busca a restituição da posse do imóvel situado na Rua 6, chácara 104A, Colônia Agrícola 26 de Setembro – Vicente Pires/DF. O recorrente demonstrou que, em 25/11/2020, transacionou a posse de referido imóvel e, em que pese tenha evidenciado o distrato do negócio, vislumbra-se que o recorrente é possuidor de imóvel com 20.000 (vinte mil) m2 de extensão e com valor de mercado, mínimo, de R$1.433.000,00 (um milhão quatrocentos e trinta e três mil reais), consoante constou do instrumento de cessão de direitos possessórios

3. Embora não apresentada a declaração de imposto de renda completa, a documentação acostada aponta que o patrimônio do recorrente supera os 400 (quatrocentos) salários mínimos previstos como referência no art. 9o, II, da Resolução n. 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal, a afastar a presunção de vulnerabilidade econômica. Para além, intimado pelo Juízo de origem a comprovar documentos que comprovariam sua hipossuficiência, não apresentou declaração do imposto de renda da pessoa física (DIRPF) dos anos imediatamente anteriores ao ajuizamento da ação. E o apresentado, de 2017, consta apenas o recibo de entrega.

4. Se há elementos nos autos capazes de infirmar a declaração do agravante e se não ficou caracterizada a hipossuficiência financeira apta a justificar a concessão do benefício da gratuidade de justiça, revela-se escorreita a r. decisão que indeferiu o benefício.

5. Recurso conhecido e desprovido.